Tribunal: TCU
Processo: 020.136/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra julgado que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que julgara irregulares as contas do recorrente e o condenou em débito e ao pagamento de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos contra o Acórdão 5314/2019-TCU-Segunda Câmara , que rejeitou embargos opostos por Maria Sônia Oliveira Campos contra o Acórdão 1322/2019-TCU-Segunda Câmara , que julgara irregulares as contas da ex-prefeita, a condenando ao recolhimento do débito apontado, com aplicação de multa. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. alertar à embargante que novos embargos de declaração opostos em caráter meramente protelatório contra a presente deliberação serão conhecidos como simples petição, sem efeito suspensivo, nos termos do § 6o do art. 287 do Regimento Interno, e poderão ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil; e 9.3. dar ciência desta deliberação à embargante e a seus representantes legais, nos termos do art. 179, § 7o, do RI/TCU.